Tribunal: STF
Processo: HC 202386
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto) fixado na sentença. Precedentes. Ordem concedida de ofício.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natassia Thamizy Araújo Lima Mendonça em favor de Silas Lima Pitanga, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 652.500/BA.



    O magistrado de primeiro grau, após o cômputo da detração penal, condenou o paciente à reprimenda de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013). Naquela oportunidade, o juízo singular negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 15).



    Extraio do ato dito coator (evento 25):



    “(...). 



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito da impetração.



    A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, nos seguintes termos (fls. 345-347; sem grifos no original): 



    "Na forma de art. 387, § 1°, do CPP, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que as penas aplicadas foram fixadas em patamar superior ou muito próximo àquele em que a recomendação legal é no sentido de que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado, sem contar que tratam-se os sentenciados de líderes ou integrantes de destaque de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, a qual utilizou-se de pessoa menor de idade para a consecução de seus objetivos, circunstância essa que também recomenda o referido regime inicial de cumprimento de pena, na perspectiva da análise das circunstâncias judiciais devendo os sentenciados permanecer, ao menos por enquanto, custodiados."



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que (fls. 345-347): 



    "De igual modo, não há que se falar em desfundamentação da sentença, id. 6451151, ao manter a ordem de prisão em desfavor paciente, negando-lhe o manejo de recurso em liberdade, tendo em vista que a autoridade impetrada, assinala, de forma sucinta, mas suficiente, a premência da medida constritiva com vistas a garantia da ordem pública, em razão de sua periculosidade concreta evidenciada na posição de liderança que ocupa na organização criminosa, que conta com o envolvimento de menores de idade, conforme trecho de decisão que segue destacado: 



    [...] 



    Assim, não obstante os argumentos expendidos na impetração, verifica-se que o MM. Juízo de Primeiro Grau apresentou elementos concretos ensejadores da necessidade de manutenção do decreto prisional. 



    Em igual sentido, manifestou-se a douta procuradora de Justiça. Dra. Sônia Maria da Silva Brito, em seu respeitável parecer, conforme trecho abaixo destacado: 



    Alegação de incoerência na sentença, vez que reconhecido a réu, em situação semelhante à do paciente, o manejo do recurso em liberdade não merece acolhimento. 



    O paciente, ao contrário do caso apontado pela ilustre Advogada Impetrante, respondeu a ação penal do Núcleo 1, da Operação Polêmica, dedicada aos líderes da organização criminosa, e, como bem destacado pela Autoridade Impetrada no Ofício de nº 348/2020 (fls. 3632 a 3634 dos autos digitais da ação penal) este 'agia em parceria com o co-acusado SKY, comercializando drogas, participando do bonde de execuções, sendo responsável ainda pelo tráfico de drogas na Polêmica e no Parque Bela Vista e por gerenciar o armazenamento e armas de fogo de diversos calibres, munições e acessórios para a Orcrim.' 



    Além disso, não foi apontado qualquer novo fato apto a desconstituir a ordem de prisão, sendo conveniente salientar a habitualidade delitiva do paciente evidenciada na existência da ação penal nº 0541640-15.2017.8.05.0001, que apura suposta prática de tráfico ilícito de drogas.



    Importa ressaltar, ainda, que em 24.04.2020 o paciente foi posto em liberdade (fl. 3521 dos autos digitais da ação penal) em virtude de medida liminar deferida em Habeas Corpus de nº 183.732/BA impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, que posteriormente, por maioria de votos, não foi conhecido, sendo revogada a medida liminar deferida. Assim, inexiste nos autos comprovação do cumprimento do mandado de prisão datado de 24.06.2020 (fls. 3596 e 3597). 



    Por fim, em consulta realizada no Sistema de Automação da Justiça de Primeiro Grau, SAJ/PG, constatou-se que 17.01.2021 o paciente foi preso em flagrante, pelas supostas práticas dos delitos previstos nos art. 121, c/c art. 14, inciso II, art. 329 do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/03 e arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo contra si decretada prisão preventiva, em 19.01.2021, no auto de prisão em flagrante nº 0500407-96.2021.8.05.000." 



    No caso, verifico dos autos que o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, ante a constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas. Consta dos autos que o Acusado "agia em parceria com o co-acusado SKY, comercializando drogas, participando do bonde de execuções, sendo responsável ainda pelo tráfico de drogas na Polêmica e no Parque Bela Vista", o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    (...). 



    Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). 



    (...).



    Consigno ainda que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 



    Também é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    No tocante à aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, a Corte local consignou o seguinte (fl. 346; sem grifos no original): "Alegação de incoerência na sentença, vez que reconhecido a réu, em situação semelhante à do paciente, o manejo do recurso em liberdade não merece acolhimento. O paciente, ao contrário do caso apontado pela ilustre Advogada Impetrante, respondeu a ação penal do Núcleo 1, da Operação Polêmica, dedicada aos líderes da organização criminosa, e, como bem destacado pela Autoridade Impetrada no Ofício de nº 348/2020 (fls. 3632 a 3634 dos autos digitais da ação penal) este “agia em parceria com o co-acusado SKY, comercializando drogas, participando do bonde de execuções, sendo responsável ainda pelo tráfico de drogas na Polêmica e no Parque Bela Vista e por gerenciar o armazenamento de armas de fogo de diversos calibres, munições e acessórios para a Orcrim." 



    Como se vê, o Tribunal de origem destacou que as condições pessoais do Acusado são diversas. Incabível, desse modo, o pleito de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor dos outros acusados, pois não preenchidos os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal. 



    (...).



    No mais, lembre-se que segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 



    (...).



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Assevera a possibilidade de extensão do benefício de recorrer em liberdade concedido aos corréus. Requer em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir no status libertatis da Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    Como dito, o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, tipificados nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013, em regime inicial semiaberto, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 15).



    Ora, uma vez estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena na sentença condenatória – no caso, regime inicial semiaberto, repito -, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença, o que aqui não ocorreu. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, fixado o regime inicial menos severo que o fechado, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.



    Na mesma linha, destaco:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes.



    II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO.



    1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes.



    2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente.



    3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória.



    4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC 132.923, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 26.4.2016).



    Colho, ainda, de julgado sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ‘que eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado’ (HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).



    Diante do exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo de ofício a ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente Silas Lima Pitanga, facultando ao Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa (Processo 0557382-46.2018.8.05.0001), a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Deverá o Paciente ser imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso. 



    Oficie-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora